Tribunal: TJES
Processo: 0008512-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, de modo a justificar a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestam a arma e munições encontradas.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos convergentes e firmes dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, que relataram a apreensão da arma e da droga no interior do veículo conduzido pelo réu.

5. A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo, pois o conjunto probatório afasta a dúvida razoável e confirma a imputação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo se comprova pelo auto de apreensão e laudo pericial.

2. A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante.

3. A insuficiência de provas não se caracteriza quando o conjunto probatório judicializado é apto a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008512-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DUHZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando-o pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, de modo a justificar a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestam a arma e munições encontradas.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos convergentes e firmes dos guardas municipais responsáveis pela abordagem, que relataram a apreensão da arma e da droga no interior do veículo conduzido pelo réu.

5. A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo, pois o conjunto probatório afasta a dúvida razoável e confirma a imputação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo se comprova pelo auto de apreensão e laudo pericial.

2. A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante.

3. A insuficiência de provas não se caracteriza quando o conjunto probatório judicializado é apto a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DUHZ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14911428), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14911433), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Ilmo. Procurador Cleber Pontes da Silva (ID nº 15642027), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS DUHZ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 14911428), a Defesa aduz a insuficiência de provas para ensejar a condenação do acusado, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) e de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia
24 de junho de 2020
, por volta das 00h10min, na Rua Alcindo Guanabara, nº 12, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, bem como trazia consigo, para consumo pessoal, drogas ilícitas (...).

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, guardas municipais durante patrulhamento preventivo realizado pelo bairro Soteco, Vila Velha/ES, avistaram um veículo Corsa Wind, de placa GRI8D34, contendo vidro muito escuros, saindo do “Morro do Soteco”, local conhecido pela grande incidência do tráfico de drogas.

Diante da fundada suspeita, a guarnição procedeu à abordagem, momento em que identificou o condutor como o ora denunciado e, em buscas pelo veículo, mais precisamente, dentro de uma bolsa, encontraram: 01 (uma) pistola 635, com duas munições do mesmo calibre, 03 (três) buchas grandes e 01 (uma) pequena de substância entorpecente conhecida como maconha; e R$1.940,50 (mil novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) em espécie.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado por força da prescrição quanto ao crime de porte de drogas para uso pessoal e o condenou pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra comprovada pelo auto de apreensão (fls. 19) e pelo laudo pericial de fls. 73/77.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O guarda municipal FABRICIO LEITE MACHADO, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, narrando que durante patrulhamento na região de Soteco, visualizaram um carro descendo o morro com os faróis apagados e, quando se aproximaram do veículo, sentiram odor de maconha, o que os levaram a dar voz de parada no veículo.

Esclareceu que, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na posse do acusado, contudo, no veículo os agentes lograram apreender uma arma de fogo, pequena quantidade de droga e uma quantia em dinheiro.

No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, o guarda municipal WAGNER MOTTA AIGNER, relatou que durante o patrulhamento o veículo que era pilotado pelo acusado passou pela guarnição com o farol apagado e os vidros fechados, o que os levaram a realizar a abordagem.

Afirmou que, no momento da abordagem, sentiram um odor de maconha e, após a busca veicular, encontraram uma arma de fogo pequena e em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.

A versão apresentada pelos guardas municipais em juízo coincide com aquilo que foi narrado em sede inquisitorial.

Já o acusado, em sede policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio e, em juízo, não compareceu à audiência para ser interrogado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos genéricos da Defesa postulando a absolvição do acusado, há provas judicializada suficientes para condenar o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

No tocante à dosimetria da pena do crime, malgrado não tenha sido objeto de irresignação registro que inexistem reparos a serem realizados
ex officio
, na medida em que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, aumentou-se a pena em virtude da agravante da reincidência.

Considerando o
quantum
de pena e o
status
de reincidente, é acertada a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 269 do STJ.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.